Tribunal: TJMT
Processo: 1007344-82.2018.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007344-82.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RUBISLEY DE SOUZA SILVA - CPF: 310.703.498-36 (APELANTE), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), M A CARVALHO PEREIRA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 06.333.346/0001-98 (APELADO), M A CARVALHO PEREIRA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 06.333.346/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALÉTICA RECURSAL – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO – CPC, ART. 1.010 – ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS E SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA VÁLIDA DO CONTRATO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – ALEGAÇÃO AUTORAL DE QUE O CONTRATO FORA CELEBRADO POR TERCEIRO FRAUDADOR – EXIBIÇÃO DE CÓPIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, ACOMPANHADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR, CONTENDO PADRÕES DE ASSINATURA IDÊNTICOS – PRETENSÃO AUTORAL JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há ofensa ao “princípio da dialeticidade” se o recurso se mostra ajustado às exigências previstas no art. 1.010 do CPC. 2. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe prioritariamente, e não à idiossincrasia da parte, exercer juízo de admissibilidade quanto as provas cabíveis e necessárias, não ocorrendo nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando o julgador, sentindo plenamente informado e seguro, promove o julgamento imediato da lide. 3.
-
No caso, patente e indene de dúvidas a autenticidade da assinatura discutida, não é sequer plausível a anulação da sentença para que se afirme fato óbvio através de perícia grafotécnica.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RUBISLEY DE SOUZA SLVA contra a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 1007344-82.2018.8.11.0040), ajuizada pelo apelante contra AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, julgou improcedente o pedido, pois o autor não se desincumbiu de demonstrar os fatos constitutivos de seus direito, “sequer apresentou contraprova em relação aos documentos juntados pelo requerido”. A sentença condenou o autor, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (Id. 109037994).

O apelante, argui preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sobretudo porque pretendia comprovar por meio da prova pericial que a assinatura apresentada no contrato de financiamento diverge muito da sua.

No mérito defende a inexistência do contrato de financiamento veicular; reforça que a assinatura presente no contrato difere e muito da sua assinatura; que a empresa/apelada não se cercou de todos os meios para averiguar a legalidade do documento apresentado quando da assinatura do contrato.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a sentença seja anulada por cerceamento de defesa e, por consequência, os autos retornem à origem para a regular instrução processual. (Id. 109037996).

Nas contrarrazões apresentadas, a empresa/apelada pugna pelo desprovimento do recurso, alegando preliminar de falta de dialeticidade recursal; impugnação ao pedido de justiça gratuita e ausência de preparo recursal. (Id. 1090378001).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (preliminar de não conhecimento do apelo)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a arguição preliminar contida nas contrarrazões, observo que o art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, dispondo o seguinte:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a exposição do fato e do direito
;

III -
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
;

IV - o pedido de nova decisão.

(...)” (
grifei)
.

Em comentários a esse artigo, Teresa Arruda Alvim ensina o seguinte:

“Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada”.
(
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres.
Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por artigo.
São Paulo. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1327.
)

Ainda sobre o princípio da dialeticidade, os ensinamentos de Araken de Assis são esses:

“O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (
error in iudicando
), o vício de procedimento (
error in procedendo
) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. (...) ‘É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual”.
(Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 95/96)”.

O
recurso de apelação interposto pelo autor/apelante
ataca a sentença, pretendendo a sua modificação por entender que o caso não recebeu a solução mais justa e jurídica do acertamento, especialmente por ter ignorado, na visão do autor, a ocorrência de fraude, e esse ataque, que praticamente domina o apelo, realiza a crítica sentencial de forma plenamente satisfatória.

O autor/apelante não cometeu o despropósito de simplesmente reeditar o texto postulatório inicial, cumprindo, como seria de rigor, a “exposição do fato e do direito” do caso (CPC, art. 1.010, II), bem como a exposição das razões do pedido de reforma da sentença (CPC, art. 1.010, III), com o pleito final de nova decisão especificamente sobre as inconformidade arguidas no recurso.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento apelo do autor.

É como voto.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A arguição preliminar de cerceamento de defesa envolve questão diretamente atrelada ao mérito, com o qual, portanto, será analisada e decidida, pois, se houve ou não apreciação falha da prova, o acolhimento dessa crítica implicará não propriamente a nulidade da sentença, mas sim a reavaliação do conjunto probatório pelo Tribunal para o estabelecimento da conclusão decisória realmente cabível.

Observo, porém, que,
como o magistrado é o destinatário da prova, compete privativamente ao julgador, e não à idiossincrasia da parte, exercer juízo acerca da imprescindibilidade das provas pleiteadas, nos termos do art. 370 do CPC; no caso dos autos, a prova pericial pretendida pela parte autora consistia na análise dos padrões de assinatura constantes dos documentos apresentados, para que, pelo mero confronto comparativo, referidos elementos tivessem sua autenticidade reconhecida ou negada. Ora, cuidando-se de mera comparação de padrões gráficos de assinatura, entre os quais, como se vê claramente, há semelhança gritante, a realização da prova pericial realmente não se justificava, pois, para além do grau de certeza obtido pela verificação pericial, cujo laudo, inclusive, não vincula inexoravelmente o discernimento do julgador, vários outros elementos probatórios, na visão do juiz, reforçavam a existência válida do contrato.

Essa eg. Corte possui uniforme entendimento de que “
n
ão há cerceamento de defesa quando o Magistrado, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então trazidos aos autos, notadamente se as provas requeridas evidentemente não alterariam a solução adotada
” (TJMT - Ap 111768/2017, Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2018).

A r. sentença apelada repeliu a pretensão autoral sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que o feito se encontra devidamente instruído, comportando o julgamento antecipado do mérito, sendo desnecessária a produção de outras provas, nos ditames do artigo 355, inciso I, do CPC.

Devidamente citada, a requerida
MVA COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA – CARMO MULTIMARCAS
não apresentou defesa, razão pela qual decreto-lhe a revelia.

A presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, efeito da revelia, é, contudo, relativa, podendo ser declarada desde que demonstrada a verossimilhança das alegações apresentadas na inicial.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ (destaquei):

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. 1. EFEITOS DA REVELIA. RELATIVIDADE. CONVICÇÃO DO JUIZ. INVIÁVEL MODIFICAR AS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTE. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A presunção de veracidade decorrente dos efeitos da revelia é relativa, tornando-se absoluta somente quando não contrariar a convicção do Magistrado.
Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias levaram em consideração todo o acervo probatório dos autos, sendo inviável modificar suas conclusões, sob pena de incidir a Súmula 7/STJ. 2. Conforme precedente desta Corte Superior, "havendo revelia e sagrando-se vencedor o réu, é descabida a condenação em honorários (precedentes). Regra que não se aplica se a parte, apesar de não ter apresentado contestação, atuou posteriormente nos autos”.
(REsp n. 779.515/MG, Relatora a Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 27/6/2006, DJ 3/8/2006, p. 260). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1779513/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019)

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL ANTERIOR À DIVULGAÇÃO DA MÉDIA DE MERCADO PELO BACEN. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. 1.
A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido
. 2. Nos casos em que o contrato bancário não prevê taxa de juros, a taxa média de mercado a ser aplicada para corrigir o débito, em período anterior à divulgação operada pelo BACEN, será calculada mediante a observância dos usos e costumes praticados em operações semelhantes. Precedentes. 3. A revisão dos encargos de sucumbência é tarefa que, no caso dos autos, passa por reexame dos conteúdos econômicos do pedido e da condenação efetiva, o que esbarra no reexame de matéria fática da demanda, obstado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1381099/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 14/06/2019)

Dessa forma, embora tenha ocorrido a revelia, não está o magistrado obrigado a julgar totalmente procedente a demanda se os elementos existentes nos autos não trouxerem a certeza do direito alegado pelo autor, como ocorre na espécie.

II – MÉRITO.

De início, registro que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que a parte autora encontra-se abarcada pelo conceito normativo positivado nos arts. 2o, 17 e 29, da Lei no 8.078/90 e, igualmente, a parte ré subsume-se ao conceito especial do art. 3o do referido diploma legal.

Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor – que positiva um núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores enquanto tais – notadamente a inversão do ônus da prova em favor da autora.

Da análise dos autos, bem como dos documentos acostados a ele, observo que o direito milita em favor da parte requerida, pois, ao contestar a inicial, demonstrou convictamente a relação de consumo entre as partes e a legalidade da cobrança efetuada.

Isso porque a requerida AYMORÉ trouxe documentos suficientes capazes de comprovar a relação jurídica com a parte autora, consistente na cópia do contrato firmado entre as partes, devidamente assinado pelo autor, e cópia do documento pessoal do autor (Carteira Nacional de Habilitação), o qual não foi juntado na petição inicial.

Em que pese o autor tenha juntado a cópia do contrato na inicial, as alegações de que a assinatura é falsa e que teria sido vítima de um golpe não prosperam.

Primeiramente o requerente alega que a assinatura constante no contrato é diferente das assinaturas constantes dos demais documentos juntados na inicial. Todavia, quando confrontado com a assinatura de seu documento pessoal trazido pelo Banco requerido em contestação (Id 20345150 – pág. 4), o autor apenas arguiu que não é possível uma instituição financeira como a ré admitir financiamento apenas com base em carteira de motorista, não esclarecendo a origem da obtenção de seu documento pessoal pelo Banco requerido.

Já na inicial, ao impugnar a autenticidade do contrato, o autor afirma que “nem de longe é sua assinatura”.

Todavia, a assinatura constante no contrato é
idêntica
à assinatura da CNH do autor, sendo prescindível qualquer análise técnica para concluir que é autêntica a rubrica.

Isto é, o autor não contestou o documento juntado nos autos consistente em sua própria CNH, trazido exclusivamente pela requerida AYMORÉ, eis que não foi juntado na inicial, cuja assinatura é igual a do contrato.

Em momento algum o autor apresenta argumentos ou dados específicos do caso concreto que permitam suspeitar da falsidade da documentação apresentada, tal como boletim de ocorrência de eventual perda do documento pessoal apresentado pelo Banco requerido.

Sendo idênticas as assinaturas, não há que se falar em realização de perícia, ainda mais quando o requerente não impugnou o próprio documento pessoal apresentado nos autos em que consta a mesma assinatura do contrato.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (destaquei):

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PROPOSTAS DE ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO –
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR, PROCURAÇÃO E CONTRATOS – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Se, além de ter ocorrido a preclusão do direito de a parte postular pedido de prova pericial, esta se mostrar desnecessária para constatar a suposta fraude da assinatura do autor nos contratos em discussão, visto que idênticas com os demais documentos constantes dos autos, agiu com acerto o magistrado singular ao dispensar a produção de outras provas, e julgar improcedente a lide. Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pelo autor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art. 80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária”.
(TJ-MT - AC: 10190020320188110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2020)

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA OU POR INCOMPETÊNCIA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE PERÍCIA – JUNTADA DE CONTRATO –
ASSINATURAS IDÊNTICAS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – DOCUMENTOS COMPROVANDO A EXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICA E A ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO
– ANÁLISE DO MÉRITO NECESSÁRIA – CONTUMÁCIA AFASTADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INSCRIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Em que pese o promovente tenha deixado de comparecer em audiência de conciliação, havendo a apresentação de contestação nos autos com a juntada de documentos comprovando a existência de relação jurídica entre as partes, faz-se necessária a análise do mérito. Sendo idênticas as assinaturas, não há que se falar em realização de perícia, ainda mais quando a parte promovente não impugnou os documentos apresentados nos autos, posto que nem mesmo apresentou impugnação à contestação. Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada de contrato, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à condenação em multa por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos. Sentença mantida. Recurso desprovido”.
(TJ-MT 10251386520208110002 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 29/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/04/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – JUNTADA DE CONTRATO ORIGINAL – DECURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – PRECLUSÃO DE IMPUGNAÇÃO DO CONTRATO –
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ASSINATURA IDENTICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS NOS AUTOS
– ‘ERROR IN JUDICANDO’ E ‘IN PROCEDENDO’ – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1-
“No caso, patente e indene de dúvidas a autenticidade da assinatura discutida, não é sequer plausível a anulação da sentença para que se afirme fato óbvio através de perícia grafotécnica.” (Ap 177253/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/03/2016, Publicado no DJE 21/03/2016
2- Não há error in judicando ao fundamento de não observância ao pacta sunt servanda quando se observa da sentença estrita observância ao contido no contrato, tanto que, apenas após a juntada do contrato original e não impugnação pela parte contrária é que julgou a lide. (Ap 39285/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018)”.
(TJ-MT - APL: 00007696020168110003392852018 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/08/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/08/2018)

Ora, o autor, ao tentar se desvencilhar de sua obrigação contratual, se contradiz em suas afirmações.

Há prova suficiente nos autos de que a pretensão do autor não prospera, notadamente por seus próprios argumentos, o que corrobora com as alegações e prova documental que a parte ré trouxe aos autos, principalmente a CNH do autor que traz a assinatura idêntica à assinatura lançada no contrato, o que foi objeto de impugnação na inicial ao alegar que eram diferentes, demonstrando fato extintivo do direito autoral.

Com efeito, dos documentos constantes no bojo dos autos, notadamente da minuta do contrato devidamente subscrito pelo autor e a conformidade entre as assinaturas, vislumbro, de forma cristalina, que a parte autora contraiu a dívida que alega desconhecer.

É evidente, portanto, que o requerido se incumbiu e provou a regularidade do débito, estando inocorrente qualquer ato ilícito, ônus o qual o requerente não se desincumbiu, pois não trouxe elementos mínimos para comprovação de suas alegações.

Apesar de a ação tratar de relação de consumo, a parte autora não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito.

Igualmente, não se pode confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever da parte autora de consignar ao menos indícios de suas alegações.

Sobre esse ponto, observo que, além do autor não ter comprovado os fatos constitutivos do direito, na forma do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a parte ré comprovou a existência da relação jurídica entre as partes, conforme já adiantado.

Diante desse quadro fático, o requerente sequer apresentou contraprova em relação aos documentos juntados pelo requerido.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, e assim o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Portanto, do cotejo analítico dos autos se constata que, as partes celebraram o referido contrato de financiamento; e, como se verifica houve clara, expressa e inequívoca contratação, como ficou comprovado através da cópia do contrato e cópia do documento pessoal do autor/apelante, não se admitindo desconhecimento quanto a origem da negociação, de modo que a empresa/apelada trouxe provas cabais da transação.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes.

Sendo assim, a empresa/apelada comprovou fato impeditivo do direito do apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação é legítima.

Quanto as insurgências da empresa/apelada quanto a impugnação da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, bem como da falta de preparo recursal, tais alegações não merecem prosperar.

Apenas com uma breve análise dos autos, contata-se que o apelante não está sob o amparo da assistência judiciária gratuita, muito menos que não houve o pagamento das custas processuais, como pode-se observar do comprovante de pagamento presente nos autos; portanto completamente infundadas tais alegações.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022